Tribunal: TJPA
Processo: 0808468-16.2024.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10377 - Curso de Formação
Data de julgamento: 2024-08-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0808468-16.2024.8.14.0000

IMPETRANTE: VALTER CARDOSO MENDES

AUTORIDADE: SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIARIA

IMPETRADO: SUPERINTENDENCIA DO SISTEMA PENITENCIARIO DO ESTADO DO

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO C-208. DECADÊNCIA. REJEIÇÃO. POLICIAL PENAL. CANDIDATO APROVADO ALÉM DO QUANTITATIVO DE VAGAS OFERTADAS PARA PROVIMENTO IMEDIATO E IGUALMENTE FORA DO CADASTRO DE RESERVA. REALIZAÇÃO DE NOVO CERTAME.
RE Nº 837.311/PI (TEMA 784). CONTRATAÇÃO PRECÁRIA. NÃO INDICAÇÃO DE CARGO EFETIVO VAGO. AUSÊNCIA DE PRETERIÇÃO. SEGURANÇA DENEGADA.

1.
Relativamente ao Concurso Público C-208 a homologação do resultado final ocorreu pelo Edital 174-SEPLAD/SEAB, publicado no DOE nº 35.234, de 27/12/2022, conforme informação obtida junto ao sítio eletrônico da empresa organizadora. Dessa forma, levando em consideração o prazo máximo de vigência (04 anos) não se pode falar em decadência considerando que a impetração deste mandado de segurança ocorreu em 22/05/2024.

2.

No certame em questão, para o cargo de Policial Penal masculino, região Guamá, foram ofertadas 358 (trezentas e cinquenta e oito) vagas de provimento imediato e mais 86 (oitenta e seis) vagas destinadas ao cadastro de reserva (masculino).

3.

O próprio impetrante mencionou que restou classificado na 447ª colocação, ou seja, além do número de vagas ofertadas para provimento imediato, inclusive fora do cadastro de reserva (358 + 86 = 444).

4.

A administração detém a prerrogativa de realizar a escolha entre a prorrogação de um concurso público que esteja na validade ou a realização de novo certame sem que isso indique preterição do impetrante, notadamente porque aprovado fora do número de vagas ofertadas pelo edital de abertura do concurso público -
RE nº 837.311/PI (Tema 784)
.

5.

Além disso, a simples alegação de contratação temporária, à mingua de provas concretas acerca da existência de cargo de provimento efetivo vago, não demonstrado pelo impetrante, por si só é incapaz de evidenciar preterição do candidato.

6.

Segurança denegada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos em Sessão do Plenário Virtual, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sob a presidência do Desembargador Mairton Marques Carneiro, a unanimidade, rejeitar a prejudicial de decadência e denegar a segurança nos termos do voto da eminente Relatora.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO – MANDADO DE SEGURANÇA N° 0808468-16.2024.8.14.0000

RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

IMPETRANTE: VALTER CARDOSO MENDES

ADVOGADA: ALESSANDRA BECKMAN CARVALHO (OAB/PA 21.817)

IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA

LITISCONSORTE PASSIVO: ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DO ESTADO: SÉRGIO OLIVA REIS

PROCURADOR DE JUSTIÇA: JOÃO GUALBERTO DOS SANTOS SILVA

Valter Cardoso Mendes impetrou mandado de segurança, com pedido liminar, contra ato alegadamente ilegal atribuído ao Secretário de Estado de Administração Penitenciária, consistente em preterição na convocação para participar da 2ª Turma do Curso de Formação Profissional para o cargo de Policial Penal Masculino, região Guamá, Concurso Público C-208, Edital nº 01/SEAP/SEPLAD 2021, para o qual foram ofertadas 358 vagas.

Em síntese, aduziu que na região Guamá existem 122 vagas não preenchidas, todavia no dia 05/02/2024 a SEAP solicitou à SEPLAD a realização de um novo concurso visando preencher 160 vagas e cadastro reserva para o cargo de Policial Penal, ademais mencionou a existência de contratações temporárias tudo a indicar preterição.

Requereu a concessão de medida liminar para determinar, no sentido de determinar a convocação do impetrante para participar do Curso de Formação Profissional. Ao final, pugnou pela confirmação da liminar com a concessão da segurança em definitivo.

Pedido liminar indeferido (ID 19711027).

O Secretário de Administração Penitenciária prestou informações arguindo prejudicial de decadência considerando que o concurso C-208 finalizou em 2022 e a impetração ocorreu em 2024, após os 120 dias previstos em lei.

Aduziu que o impetrante ficou fora das vagas ofertadas para provimento imediato, bem assim quanto ao cadastro de reserva, não tendo direito líquido e certo a ser tutelado. Finalizou, pugnando pela denegação da segurança.

O Estado do Pará requereu ingresso na lide aderindo às informações prestadas pelo Secretário de Estado de Administração Penitenciária.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pela denegação da segurança.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA

GUIMARÃES NASCIMENTO (RELATORA):

1)

Prejudicial de decadência. Rejeição:

Relativamente ao Concurso Público C-208 a homologação do resultado final ocorreu pelo Edital 174-SEPLAD/SEAB, publicado no DOE nº 35.234, de 27/12/2022, conforme informação obtida junto ao sítio eletrônico da empresa organizadora
[1]
. Dessa forma, levando em consideração o prazo máximo de vigência (04 anos) não se pode falar em decadência considerando que a impetração deste mandado de segurança ocorreu em 22/05/2024.

Assim,
rejeito
a prejudicial de decadência.

2)

MÉRITO:

No certame em questão, para o cargo de Policial Penal masculino, região Guamá, foram ofertadas 358 (trezentas e cinquenta e oito) vagas de provimento imediato e mais 86 (oitenta e seis) vagas destinadas ao cadastro de reserva (masculino).

O próprio impetrante mencionou que restou classificado na 447ª colocação, ou seja, além do número de vagas ofertadas para provimento imediato,
inclusive fora do cadastro de reserva
(358 + 86 = 444).

Conforme relatado a alegada preterição decorre da possível realização de novo concurso em detrimento dos candidatos remanescentes do concurso C-208.

O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 837.311/PI, Relator Min. Luiz Fux, submetido à sistemática da Repercussão Geral (Tema 784)
afirmou:

“
A publicação de novo edital de concurso público ou o surgimento de novas vagas durante a validade de outro anteriormente realizado não caracteriza, por si só, a necessidade de provimento imediato dos cargos. É que, a despeito da vacância dos cargos e da publicação do novo edital durante a validade do concurso, podem surgir circunstâncias e legítimas razões de interesse público que justifiquem a inocorrência da nomeação no curto prazo, de modo a obstaculizar eventual pretensão de reconhecimento do direito subjetivo à nomeação dos aprovados em colocação além do número de vagas
.
Nesse contexto, a Administração Pública detém a prerrogativa de realizar a escolha entre a prorrogação de um concurso público que esteja na validade ou a realização de novo certame
.

A administração detém a prerrogativa de realizar a escolha entre a prorrogação de um concurso público que esteja na validade ou a realização de novo certame sem que isso indique preterição do impetrante, notadamente porque aprovado fora do número de vagas ofertadas pelo edital de abertura do concurso público.

Além disso, a simples alegação de contratação temporária, à mingua de provas concretas acerca da existência de cargo de provimento efetivo vago,
não demonstrado pelo impetrante
, por si só é incapaz de evidenciar preterição do candidato.
Nesse sentido trago julgados do STJ:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CLASSIFICAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. EXPECTATIVA DE DIREITO. PRETERIÇÃO. PROVA. AUSÊNCIA

1.
A questão primordial, a ser dirimida nos presentes autos, refere-se a saber se a excepcionalidade na contratação precária de servidores temporários ocorreu com desvio de finalidade, configurando a hipótese de preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração, a justificar a convolação da expectativa de direito em direito subjetivo a nomeação de concursado aprovado em cadastro de reserva
.

2.
A Administração Pública tem liberalidade e conveniência para nomeação ou recusa de nomear candidato aprovado fora do número de vagas (cadastro de reserva), dentro do prazo de validade do certame, desde que sua atitude discricionária não configure desvio de finalidade
.

3.
O acórdão combatido não vislumbrou a inequívoca prova pré-constituída para transformar a expectativa de direito em direito subjetivo à nomeação para o cargo ao qual concorreu a recorrente.

Não se constatou que as contratações temporárias ocorreram em substituição ao provimento efetivo de cargo público vago. A nomeação de forma eventual de precários para suprir necessidade momentânea de serviço não constitui, por si só, o direito público subjetivo à nomeação
.

4.
Não tendo a parte se desincumbido de provar a existência de cargo público vago, ou a existência de preterição arbitrária e imotivada com desvio de finalidade por parte da Administração - capaz de convolar sua expectativa de direito em direito subjetivo de nomeação de candidato aprovado fora do número de vagas (cadastro de reserva) -, deve ser negado o recurso confirmando o acórdão combatido
.

5. Recurso Ordinário em Mandado de Segurança não provido.
(RMS n. 63.630/MG, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 1/9/2020, DJe de 14/12/2020.)

***

CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO FORA DAS VAGAS. SURGIMENTO DE VAGA. EXONERAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DE DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA. PRECEDENTE DO STJ. INEXISTÊNCIA DE PRETERIÇÃO. TEMA FIXADO EM REPERCUSSÃO GERAL - RE 837.311/PI. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

I -
A mera contratação de servidores temporários, fundada no art. 37, inciso IX, da Constituição Federal, não caracteriza a preterição do candidato aprovado em concurso público, visto se tratar de medida tomada para atender necessidades provisórias da Administração
.

II - Impetrante que não trouxe aos autos argumentos e provas aptos a caracterizar preterição, devendo ser aplicada a jurisprudência fixada acerca do tema, no sentido de não possuir direito líquido e certo o candidato de concurso público aprovado em vaga destinada ao cadastro de reserva, mas sim mera expectativa de direito à nomeação.

III - Agravo interno improvido.
(AgInt no RMS 49.104/GO, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/05/2017, DJe 26/05/2017)

***

ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATOS APROVADOS ALÉM DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTO NO EDITAL. EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE FUNCIONÁRIOS NA VIGÊNCIA DO CERTAME. PRETERIÇÃO QUE, PARA FICAR CONFIGURADA, EXIGE A COMPROVAÇÃO DE QUE OS TEMPORÁRIOS FORAM ADMITIDOS PARA DESEMPENHAR AS ATRIBUIÇÕES DE CARGOS EFETIVOS VAGOS, EM DETRIMENTO DOS APROVADOS NO CONCURSO.

1.
Candidato aprovado em concurso público além do número de vagas oferecido no edital adquire o direito à nomeação, respeitada a ordem de classificação, na hipótese em que a administração, no prazo de validade do certame, havendo cargos efetivos a preencher e estando evidenciada a necessidade dos serviços, promove contratação temporária de funcionários para o desempenho de atribuições próprias desses cargos, em detrimento dos aprovados no certame. Precedentes
.

2.
No caso examinado nos autos, não há falar em preterição, porquanto a contratação questionada pelas recorrentes deu-se em caráter precário e temporário, não tendo sido apresentada nenhuma prova da existência de novos cargos efetivos vagos, na Secretaria Regional de Diamantina, além daqueles três oferecidos no concurso de 2005, que foram preenchidos em estrita obediência à ordem de classificação
.

3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg nos EDcl no RMS 31.083/MG, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, Rel. p/ Acórdão Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, julgado em 06/05/2014, DJe 22/05/2014)

Destarte, o impetrante, aprovado fora do número de vagas ofertadas, não possui direito de ser convocado para participar do Curso de Formação Profissional, uma vez que não restou evidenciada a preterição alegada.

ANTE O EXPOSTO, em juízo de cognição exauriente, após rejeitar a prejudicial de decadência
denego a segurança
.

Sem honorários advocatícios conforme art. 25 da Lei nº 12.016/2009.

É como voto.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

[1]

https://www.cetapnet.com.br/informacoes/155/
acessado em 25/07/2024

Belém, 19/08/2024